Tribunal: TJMT
Processo: 1047232-45.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047232-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADCL GESTAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 37.927.987/0001-02 (APELADO), JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES BATISTA - CPF: 866.117.552-68 (ADVOGADO), CLEUZA PEREIRA BUENO DE MIRANDA - CPF: 231.480.471-68 (APELANTE), SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL SEM ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PROTOCOLADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir a Secretaria Estadual de Meio Ambiente a reanalisar o processo administrativo referente ao CAR n. MT149705/2018, considerando a documentação protocolada pela parte autora em 09.04.2024.

A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a reanálise do processo administrativo com fundamento na documentação juntada, sem prejuízo da exigência de cumprimento integral das normas ambientais, e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a Administração Pública pode indeferir o CAR sem análise da documentação apresentada tempestivamente; e

(
ii
) o controle jurisdicional, nesse caso, violaria o princípio da separação dos poderes ao interferir no mérito do ato administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação apresentada pela parte autora foi protocolada no prazo legal, abrangendo não apenas elementos dominiais, mas também informações técnicas sobre uso do solo, APP, uso restrito e reserva legal.

5. O ato administrativo impugnado limitou-se a indeferir o CAR sem indicar quais pendências não foram supridas, contrariando o dever de motivação previsto na legislação ambiental.

6. A ausência de reiteração da pendência administrativa, prevista no § 5º do art. 16 da Instrução Normativa SEMA nº 04/2023, evidencia vício de motivo no indeferimento.

7. O controle jurisdicional limitou-se à legalidade do ato administrativo, com base na teoria dos motivos determinantes, sem violar a discricionariedade técnica do órgão ambiental.

8. A sentença não determinou o deferimento do CAR, apenas a sua reanálise fundamentada, sem prejuízo da observância dos requisitos legais.

9. A ausência de contrarrazões não impede a majoração dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para R$ 2.500,00.

Tese de julgamento: “1. É inválido o indeferimento do Cadastro Ambiental Rural fundado em ausência genérica de saneamento das pendências, sem motivação específica e sem análise da documentação protocolada tempestivamente. 2. O controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo não configura ingerência no mérito técnico, desde que se limite à verificação da motivação, da observância ao contraditório e dos preceitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
Instrução Normativa SEMA/MT nº 04/2023, art. 16, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI 1034141-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025; TJDF, Recurso Inominado 0754736-09.2020.8.07.0016, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3ª Turma Recursal, j. 16.06.2021; STF, ARE 1.525.347, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.02.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.496.470/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 31.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.737.796/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de
A
pelação Cível
interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença pro
ferida pelo juízo

da
Vara Especializada do

Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n
.
1047232-45.2024.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos
, determinando que o Apelante dê
continuidade
a
o processo administrativo do CAR MT

149705/2018,
“
considerando a documentação enviada pela parte autora no dia 09/04/2024, analisando-os de forma fundamentada, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei
”
,
fixando honorários
advocatícios
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

O Apelante alega
ausência de comprovação do cumprimento integral das pendências identificadas pelo órgão ambiental
,
argumentando que a Apelada
não juntou aos autos o parecer técnico de análise que fundamentou a notificação administrativa n
.
140620/2024
.

Aduz que as exigências
não se restringem à
dominialidade
do imóvel,
pois foram apontadas
inconsistências relativas à cobertura do solo, áreas de preservação permanente, uso restrito e reserva legal
, as quais
demandam a retificação
do CAR, mediante alteração de polígonos e quantitativos, o que não teria sido comprovado ou sequer justificado pela
Apelada
.

Defende
a presunção de legitimidade dos atos administrativos,
bem como que
a sentença representa ingerência

indevida no mérito do ato administrativo, violando o princípio da separação dos

poderes
.

Aduz que o
restabelecimento do CAR MT149705/2018 pode

configurar convalidação judicial de possível ilegalidade administrativa, comprometendo a proteção ambiental e a discricionariedade técnica do órgão competente.

R
equer o provimento do recurso
para reformar
a sentença
.

A
Apelad
a não ofereceu contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id

33
4122898
,
opinando pelo provimento do recurso.

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A Apelada ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o

cancelamento da suspensão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT149705/2018

– Fazenda Flor da
Serra -
e a determinação para que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(
SEMA
)
proceda

à análise da documentação apresentada no processo administrativo, mantendo o CAR ativo durante a tramitação
.

Argumenta
que apresentou
, no prazo legal, todos os

documentos exigidos pela SEMA
/MT
para saneamento das pendências indicadas no

processo de análise do CAR,
os quais não foram apreciados.

A alegação, portanto, é de que houve rejeição sumária do CAR de sua propriedade rural, sem análise de documentos juntados para sanar
as
pendências apontadas.

A sentença
reconhece
u
que a documentação apresentada em 9/
4
/2024
pela Apelada à SEMA/MT foi
protocolada dentro do prazo conferido na notificação administrativa, e que a

SEMA teria indeferido o CAR sem a devida análise
dos documentos.

O
Apelante alega que a
apelada protocolou documentação exclusivamente relativ
a
à
dominialidade
do imóvel,
e

o CAR foi indeferido po
rque
a documentação foi considerada

insuficiente para sanar integralmente todas as pendências técnicas
, apontando que a Apelada não juntou o parecer técnico que fundamentou a notificação administrativa
.

Todavia, a Apelante não juntou
referido parecer
nos autos para comprovar que os documentos apresentados pela Apelada, após a notificação, seriam insuficientes para deferimento do CAR.

De outro lado,
a
parte autora
comprovou que
juntou
, no processo administrativo do CAR, em
9/4/2024
,
vinte e nove arquivos, os quais supri
ri
am as pendências apontadas pelo órgão ambiental.

Nestes arquivos não constam apenas documentos relativos ao domínio. Também foi apresentado
o
croqui de acesso,
memoriais descritivos SIGEF, plantas SIGEF,

mapa de uso
e ocupação desde 2012, o mapa de uso com AIR, elaborados por engenheiro florestal, constando, em ambos, as legendas relativas
à
s delimitações dos mapas
(
cobertura do solo,
áreas de preservação permanente, uso restrito e reserva
legal
)
. A título de elucidação, colaciona-se um dos mapas juntados
:

Logo em seguida,
no
dia 15
/
4
/2024
,
foi indeferido o CAR sob o fundamento de que não haviam sido cumpridas as pendências solicitadas
, sem qualquer apontamento de quais pendências não foram sanadas:

Referido in
de
ferimento é genérico, sem apontar quais pendências não foram sanadas
e aparentemente evidencia que não foi analisada a farta documentação anexada seis dias antes.

Ademais,
o indeferimento é contraditório ao que está escrito no “motivo do indeferimento”, pois apesar de constar que a SEMA poderá reiterar uma vez o ofício de pendência, não o f
a
z
. Ainda,
cita o §5º do art. 16 da Instrução Normativa 04/2023,
o qual
expressamente dispõe que o indeferimento do CAR ocorrerá ser não for atendida
a reiteração da pendência
, ou seja, deveria ser informada e reiterada a pendência
.

Ademais, não se trata de ingerência no mérito discricionário do ato, mas de controle de legalidade — especialmente quanto ao dever de motivação e respeito ao contraditório substancial no processo administrativo ambiental.

A teoria dos motivos determinantes exige a motivação fundamentada
do ato administrativo, como requisito de validade.

A
respeito:

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO.
CANCELAMENTO .
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VÍCIO DE MOTIVO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO
JURÍDICO .
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5. A precariedade da Autorização Provisória de Funcionamento não autoriza cancelamento arbitrário ou desprovido de motivação válida. Embora permita revogação por conveniência administrativa ou cancelamento por ilegalidade, exige-se fundamento contemporâneo idôneo. A ausência de motivação válida, aliada à cassação do único fundamento jurídico apresentado, configura vício de motivo que compromete a validade do ato
administrativo .

6. A apresentação de nova motivação em sede recursal, distinta daquela que embasou o ato originário, configura inovação recursal e viola o princípio da motivação contemporânea, que exige a existência e explicitação do motivo no momento da prática do ato administrativo. A motivação deve ser apresentada de forma clara e precisa quando da edição do ato, não podendo ser construída posteriormente para justificar decisão já adotada.

7 .
O controle judicial exercido pelo juízo de origem limitou-se à verificação da legalidade do ato administrativo, coibindo ato que perdeu seu substrato jurídico. Não se configura interferência indevida na discricionariedade administrativa, mas correção de ilegalidade manifesta decorrente de vício de motivo. O Poder Judiciário atua em sua função constitucional de guardião da legalidade, sem invadir o mérito administrativo.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10341417420258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2025)
:

“ (...)

4. Conforme a teoria dos motivos determinantes, aplicável aos atos administrativos vinculados e discricionários, a validade do ato administrativo se vincula a existência dos motivos indicados como seu fundamento.

(...)

(TJ-DF 07547360920208070016 DF 0754736-09.2020.8.07 .0016, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
23/06/2021)

Portanto, o
juízo
de primeiro grau
agiu com acerto ao determinar a reanálise do CAR com base na documentação tempestivamente apresentada, diante da ausência de motivação suficiente no ato administrativo impugnado.

Destaca-se que
a sentença não determinou o deferimento do CAR, apenas que o órgão ambiental efetivamente
analise
toda a documentação juntada no dia 9/4/2024
, ressalvando “sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”
.

Por fim, destaca-se que se trata de recurso de Apelação da Fazenda Pública, ao qual está sendo negado provimento e, conforme Tema 1059 do STJ, devem ser majorados os honorários de sucumbência,
ainda que não tenha havido apresentação de contrarrazões
,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal
:

“O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade de majoração dos honorários recursais diante da ausência de apresentação de contrarrazões. Precedentes.

(...)

(STF - ARE: 1525347 SP - SÃO PAULO, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULGO 20/02/2025 PUBLICO 21/02/2025)

“É cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.496.470/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/8/2020,
DJe
3/9/2020). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1737796 RJ 2020/0193182-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de
Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/11/2021)

Ante o exposto,

N
E
GO PROVIMENTO ao recurso
e, e
m observância ao Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios
fixados na origem para R$2.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025